Tribunal: TJMT
Processo: 0005151-25.2019.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005151-25.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGUIMAR SIMPLICIO MOREIRA - CPF: 065.284.779-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 115.547.347-70 (VÍTIMA), UESLEI TIEGO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 039.673.621-16 (VÍTIMA), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO. PRETENDIDO A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. RELATOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HARMÔNICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação
criminal
interposta p
elo réu,
condenado

a
prática de dois crimes de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal), pleiteando absolvição com fundamento na ausência de provas suficientes para comprovar a autoria.

II. Questão em discussão:

Verificar se há elementos probatórios suficientes para confirmar a autoria do crime de roubo imputado ao apelante.

Analisar a validade da confissão do réu, dos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como sua harmonia com o restante do conjunto probatório.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime foi comprovada por boletins de ocorrência, relatórios de investigação e depoimentos judiciais.

A autoria foi confirmada pela confissão do apelante, corroborada pelos relatos consistentes das vítimas e testemunhas, que descreveram a dinâmica do crime e o uso de simulacro de arma.

O depoimento de policial civil, fundamentado em investigação e imagens de câmeras de segurança, confirmou a identidade do acusado e sua relação com os fatos delituosos, sendo suficiente para fundamentar a condenação, em harmonia com o Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT.

A palavra das vítimas tem especial valor probatório em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A confissão do réu, associada a depoimentos harmônicos de vítimas e testemunhas, constitui prova robusta para comprovar autoria e materialidade em crimes de roubo. 2. O uso de simulacro de arma de fogo não descaracteriza a grave ameaça inerente ao delito de roubo.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 386.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Sexta Turma,
DJe
27/06/2022
.

TJMT, Apelação Criminal 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 16/12/2021
.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por AGUIMAR SIMPLÍCIO MOREIRA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157,
“
caput
”
(duas vezes), c/c o art. 70, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer sua absolvição, fundamentando-se no direito ao duplo grau de jurisdição, argumentando ser essencial a reanálise dos fatos e provas pela instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia
/11/2019,
por
volta das
22h44min,
na
Avenida JK Bairro Centro,
posto

Idaza
,
nesta
comarca de
Juína
/MT, o
denunciado
AGUIMAR SIMPLICIO MOREIRA,
consciente
e
dolosamente
,
subtraiu
para
si

mediante
grave
ameaça
,
coisa

alheia

móvel

consistente
no valor total de R$ 955.00 (
novecentos
e
cinquenta
e
cinco
reais),
sendo
R$ 705,00 (
setecentos
e
cinco
reais)
pertencente

ao

posto

Idaza
e R$ 250,00 (
duzentos
e
cinquenta
reais)
ao
Renato dos Santos Miranda
...”
(id.
244602298 - Pág. 7/8
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
roubo
.

A
materialidade
delitiva
está
comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência no 2
019.333670
de
pág.
12/14
;
Relatório de investigação
no 1521/2019
de pág. 17/22;

Relatório de investigação no 1548/2019 de pág. 33/34;
Relatório de investigação no 351/2019 de pág.

42/44, todos de id.
244602298
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas

produzidas
ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O
apelante
confessou, em sede judicial, a prática delitiva ao afirmar que realizou o roubo no Posto
Idaza
, justificando-se sob o argumento de que estava sob o efeito de álcool e drogas. Durante o crime, utilizou um simulacro e subtraiu dinheiro das vítimas.
(extraído da sentença de id. 244603650, pág. 41/43).

A vítima

Ueslei

Tiego
Figueiredo dos Santos
relatou, em juízo, que estava fechando o caixa do posto quando o acusado se aproximou, solicitando abastecimento e a compra de cigarros. Informou ao acusado que o posto já estava fechado, momento em que ele sacou uma arma e anunciou o assalto, ordenando que entregasse o dinheiro.
Ueslei
afirmou ter obedecido à ordem e mencionou que desconfiou se tratar de um simulacro.
(extraído da sentença de id. 244603650, pág.
41/43).

De forma consistente,
a vítima

Renato dos Santos Miranda
declarou que estava com
Ueslei

no momento em que
ambos foram abordados pelo acusado, o qual subtraiu o dinheiro que estava em sua carteira. Renato acrescentou que a arma parecia um simulacro, por aparentar ser nova.

(extraído da sentença de id. 244603650, pág. 41/43).

A testemunha
Francisco Carlos da Silva, policial civil
relatou, em juízo, que, ao tomar conhecimento do crime, recebeu informação anônima que indicava a autoria do acusado. Após analisar as imagens das câmeras de segurança, constatou que o indivíduo registrado era muito semelhante ao acusado. Posteriormente, ao realizar a prisão do acusado
,
por outro crime, este confessou a prática do roubo em questão.

(extraído da sentença de id. 244603650, pág. 41/43).

A prática delitiva atribuída ao apelante Aguimar encontra-se suficientemente demonstrada pelas provas constantes dos autos, particularmente pela confissão judicial do réu, corroborada pelos relatos das vítimas e pela investigação policial.

Por sua vez
, o relato das vítimas
Ueslei

Tiego
Figueiredo dos Santos e Renato dos Santos Miranda complementa e dá solidez à confissão, especialmente no que se refere à dinâmica do crime e à subtração dos valores.

No caso, as declarações das vítimas são coerentes e convergem quanto à abordagem realizada pelo apelante, ao emprego de um objeto que simulava ser uma arma de fogo e à subtração de dinheiro.

Outrossim
, os elementos probatórios obtidos na fase investigativa também conferem robustez à narrativa acusatória. O policial civil Francisco Carlos da Silva relatou que as imagens captadas pelas câmeras de segurança evidenciaram a identidade do autor, permitindo associá-lo inequivocamente ao crime praticado.

Com efeito
, o próprio apelante, após ser detido em razão de outro delito, reiterou a confissão de sua participação no roubo ao Posto
Idaza
, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre sua autoria.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que
o depoimento do policia
l

é

c
onsentâneo
às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
roubo

“quando
a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
do

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025